Tribunal: TJSP
Processo: 1003501-83.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Exigência de regularização do loteamento para se fornecer água no local. Abusividade. Serviço público de natureza essencial. Restrição que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Garantia do mínimo existencial. Precedentes. DANOS MORAIS Presença dos requisitos legais. Imensa aflição, indignação e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. Exigência de regularização do loteamento para se fornecer água no local. Abusividade. Serviço público de natureza essencial. Restrição que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Garantia do mínimo existencial. Precedentes. DANOS MORAIS Presença dos requisitos legais. Imensa aflição, indignação e consequente abalo moral à apelante. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.